Tribunal: STF
Processo: AI 372349
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRABALHISTA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. TURNOS ININTERRUPTOS. C.F. art.
7º, XIV. Questão relativa a cabimento de recurso.
                  I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
                  II. - Se os turnos são de revezamento, numa empresa cujo
trabalho é exercido durante vinte e quatro horas, o turno será de
seis horas. C.F., art. 7º, XIV.
                  III. - Precedente do STF: RE 205.815-RS, Jobim p/acórdão,
Plenário, 04.12.97.
                  IV. - Agravo não provido.